Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-30.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009798-30.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES DE ABREU - CPF: 632.567.541-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009798-30.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1009798-30.2024.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Francisca Alves de Abreu

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. VENDA CASADA. SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo banco contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos que originaram descontos de seguros e títulos de capitalização não contratados, determinou a suspensão das cobranças, condenou-o a restituir, de forma dobrada,

os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de danos materiais, e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos na conta corrente da autora a título de seguros e títulos de capitalização caracterizam prática abusiva e venda casada; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores debitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que foram realizados descontos na conta corrente da autora, nos valores de R$ 145,90, R$ 270,60 e duas vezes de R$ 100,00, sem a devida contratação dos serviços.

4.

O banco recorrente não apresentou contratos assinados ou qualquer prova de adesão voluntária da autora aos seguros e títulos de capitalização, descumprindo o ônus probatório que o cabia, conforme o art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

5.

A conduta do banco caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e infração à ordem econômica nos termos do artigo 36, § 3o, XVIII, da Lei no 12.529/2011, uma vez que condicionou a concessão de empréstimos à adesão aos serviços questionados.

6.

A falha na prestação de serviço é evidente, uma vez que a consumidora não contratou os produtos cujos valores foram descontados, configurando dano moral
in re ipsa
.

7.

A restituição do débito na forma dobrada é devida, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve engano justificável na conduta do banco.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta do banco, o transtorno causado à autora e a condição econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de condicionar a concessão de empréstimo à contratação de seguros ou títulos de capitalização configura venda casada e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.

A realização de descontos em conta corrente por serviços não contratados caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar o consumidor por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

3.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada quando evidenciada a cobrança indevida sem engano justificável, em violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal/1988, artigo 5o, X e XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos. 6o, VIII, 14, 39, I e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 12.529/2011, artigo 36, § 3o, XVIII.

Jurisprudências relevantes
: TJ-MT, Apelação Cível 1000306-12.2020.8.11.0052, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em

11.03.2022; TJ-MT, Recurso Inominado 1012414-12.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 12.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009798-30.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1009798-30.2024.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Francisca Alves de Abreu

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres - MT.

Sentença
(Id.
272153383
): acolheu a preliminar de conexão e determinou a reunião dos processos
1009800-97.2024.8.11.0006,
1009802-67.2024.8.11.0006
e 1009803-52.2024.8.11.0006, com a presente ação.

Julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a nulidade dos contratos discutidos nos autos e determinou a suspensão da cobrança dos produtos neles consignados, condenou o banco recorrente a pagar à parte recorrida, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como o valor de R$616,50(seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), de forma dobrada, a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 272155389): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da parte recorrente, defendendo a legalidade da contratação dos seguros e dos títulos de capitalização; além disso, alega a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente e/ou, alternativamente, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
não
apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009798-30.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1009798-30.2024.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Francisca Alves de Abreu

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco contra sentença proferida na presente de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais

proposta por

Francisca Alves de Abreu
em face de
Banco Bradesco S.A.
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida firmou 4 (quatro) contratos de empréstimo junto ao banco recorrente, porém este teria embutido na contratação dos empréstimos a realização de seguro e de título de capitalização.

A autora relata que, no presente processo, assim como na demanda
1009802-67.2024.8.11.0006
,
houve o descontado dos valores de R$ 145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos) e R$270,60(duzentos e setenta reais e sessenta centavos), respectivamente, de sua conta corrente, referentes a seguro não contratado.

Sustenta que, nas ações
1009800-97.2024.8.11.0006 e 1009803-52.2024.8.11.0006, foram realizados débitos no valor de R$100,00(cem reais), de sua conta corrente, denominado título de capitalização, aduz que não contratou o serviço, sendo indevidos os descontos.

Da análise do conjunto probatório
constante dos autos,
é possível verificar
nos extratos juntados nos Id’s. 272153356, 272157351, 272153409 e 272153449 que foram realizados os descontos nos valores de 145,90 (cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos),
R$100,00(cem reais), R$100,00(cem reais)
R$270,60(duzentos e setenta reais e sessenta centavos), respectivamente
,
o que corrobora o alegado pela autora.

Em contraponto, a empresa recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova de que a oferta dos serviços foi realizada de forma clara e que foi apresentada à recorrida, ou, ainda, que houve opção de escolha de outra seguradora.

Não há contratos devidamente assinados pela autora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, da análise

dos documentos acostados aos autos, em conjunto com
a situação de vulnerabilidade da recorrida,
resta configurada a ocorrência de conduta abusiva praticada pela parte recorrente, diante da venda
casada,
pois

foi atrelado o pagamento de seguro e título de capitalização aos contratos de empréstimos
.

Registre-se que a venda casada é caracterizada quando o consumidor se vê condicionado, só podendo adquirir um produto ou serviço se adquirir o segundo.

Ademais,
a prática é expressamente proibida, pelo
Código de Defesa do Consumidor
, consoante dispõe o artigo 39, inciso I, constituin
do infração da ordem econômica, conforme art. 36o, §3o, XVIII, da Lei n.o 12.529/2011.

Confira-se:

“Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, determinando a restituição simples dos valores cobrados a título de seguro prestamista. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança do seguro prestamista vinculado ao contrato bancário; (ii) o critério de fixação dos honorários advocatícios, se sobre o valor da causa ou da condenação; e (iii) a aplicabilidade de multa por embargos de declaração considerados protelatórios. III. Razões de decidir Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972, é abusiva a cláusula que impõe ao consumidor a contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora indicada pelo banco, configurando venda casada. A restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve comprovação de má-fé da instituição financeira. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. A imposição de multa por embargos de declaração exige o caráter manifestamente protelatório da medida, o que não restou configurado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação e afastar a multa imposta nos embargos de declaração. ese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista com instituição financeira ou seguradora indicada pelo banco. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando economicamente mensurável. 4. A multa por embargos de declaração somente é cabível se configurado o intuito manifestamente protelatório." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.12.2018; Súmula 473/STJ. (N.U 1020619-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÊBITO, DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a nulidade de cobrança indevida por seguro não contratado e determinando a devolução dos valores pagos em dobro, mas sem condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de fixação de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos realizados na conta bancária do consumidor, sem sua anuência.

III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14, CDC). 4. A realização de descontos indevidos em conta bancária, sem a devida contratação do serviço, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano in re ipsa. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que o desconto indevido em conta bancária acarreta transtornos ao consumidor, justificando a fixação de indenização por danos morais. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Tese de julgamento: “
O desconto indevido de valores na conta bancária do consumidor, sem sua autorização, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017; TJ-MT, Apelação Cível 1000306-12.2020.8.11.0052, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03.11.2022. (N.U 1001642-59.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”

Com relação ao pedido para que a restituição seja na forma simples, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Considerando a conduta do banco recorrente, a restituição deve se dar na forma dobrada.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS DA CONTA CORRENTE DO AUTOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o consumidor alega que não contratou título de capitalização e tampouco autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tais fatos configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

(...)

4. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois devidamente observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A Corte Especial pacificou, nos EREsp n. 1.413.542/RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, com modulação para avenças de direito privado, que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. No caso concreto, o recorrente não possuía autorização para realizar os descontos de seguro no benefício previdenciário do autor, logo contrariou a boa-fé objetiva, não merecendo reparos a devolução em dobro destes descontos. (...). (N.U 1012414-12.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Deve-se observar, ainda, o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado à reparação dos danos morais sofridos pela autora.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 05/05/2025